Tribunal: TJDFT
Processo: 0740017-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Destaque de honorários contratuais contábeis. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais contábeis, previsto no contrato de serviços advocatícios, no percentual de 3% sobre o valor da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o destaque de honorários contratuais contábeis no cumprimento de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. O art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, autoriza o destaque de honorários advocatícios convencionais mediante apresentação do contrato antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório. No entanto, o dispositivo não estende essa autorização a honorários de natureza contábil.
4. O contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de contratação de serviços contábeis, mas apenas "se necessário" e em percentual "não excedente a 3%". Não houve comprovação de contratação do serviço ou de fixação do custo respectivo, inviabilizando o destaque.
5. A ausência de previsão legal para a reserva da verba pretendida impõe que tal demanda seja resolvida diretamente entre o contratante e o contador.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, autoriza o destaque de honorários convencionais relativos aos serviços advocatícios, sem extensão a honorários de outra natureza, como os contábeis.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406647, 0701365-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 09/03/2022, publ. DJe 25/03/2022.